Tribunal: TJES
Processo: 0001202-49.2017.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
1202
-
49
.20
17
.8.08.00
56

AP
ELANTE
:
ANTONIO COSTA NETO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
APELAÇÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA
.
ASSINATURA ESCANEADA.
VÍCIO SANÁVEL.
NÃO C
ONCESSÃO DE PRAZO PARA
A
CORREÇÃO
DO DOCUMENTO. ART. 10 DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
s Tribunais Superiores e este Egrégio Tribunal de Justiça
se manifesta
m
contrariamente à validade jurídica da assinatura escaneada.

2.

C
aberia ao magistrado singular, antes de não conhecer do recurso de apelação interposto em razão da assinatura escaneada, possibilitar à parte a correção de tal vício,
na forma do art
igo
10 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, cujas regras se aplicam
de forma subsidiária
ao C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que
não ocorreu no caso em julgamento.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001202-49.2017.8.08.0056
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO COSTA NETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
1202
-
49
.20
17
.8.08.00
56

AP
ELANTE
:
ANTONIO COSTA NETO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se
de
recurso em sentido estrito interposto por
Antonio Costa Neto
e
m face d
e decisão d
e

fl
.
181,
integrada às fls. 197/200
,

proferida

pel
o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, que não
conheceu

d
o recurso de apelação interposto
por não conter assinatura original e nem eletrônica, mas apenas escaneada, o que é vedado pelo Ato Normativo nº 188/2019 do TJES e jurisprudência do STJ
.

Em
suas
razões
de fls. 204/209, aduz, em síntese, que: I) o juízo proferiu 02 (duas) decisões;
II) a
primeira
decisão
não conhec
eu
da apelação de fl. 168, diante da intempestividade da apresentação das vias originais em juízo,
em descumprimento às
determinações do art. 2º da Lei nº 9.800/99 (fl. 181); II
I
) a segunda decisão
foi prolatada após a oposição de embargos de declaração, ocasião em que o juízo sanou a contradição
(sem efeitos modificativos) e alterou
a fundamentação
para não conhecer do apelo por ausência de assinatura original ou eletrônica,
aplicando a regra do art. 4º do Ato Normativo nº 188/2019
; I
V
)
não há contestação sobre o patrocínio
da causa,
muito menos sobre a autenticidade das petições e das assinaturas do patrono, já que só há um causídico no
feito
; V)
o não recebimento do recurso
com a justificativa de
descumprimento de mera formalidade
(peça escaneada)
, sem ao menos despachar e oportunizar a defesa
a
o requerente, fere de morte
os
princípio
s
da não surpresa
e

di
gnidade da pessoa humana e cerceia o direito
à ampla

d
efesa
e ao duplo grau de jurisdição, o que é
não é
aceitável
; V
I
)
não há justiça na decisão combatida quando se impede que um condenado exerça o seu direito ao duplo grau de jurisdição por mera irregularidade, sem oportunidade para eventual correção, mesmo
send
o
o
recurso protocolado
tempestivamente;

VII)
subsidiariamente, requer a abertura de prazo para a correção da irregularidade apontada
.

C
ontr
arrazões
às fls.
212/215
,

pel
o desprovimento do apelo,
já que é vedado o peticionamento através de assinatura digitalizada ou escaneada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pel
o desprovimento do recurso

(ID 2903384).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de julho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
1202
-
49
.20
17
.8.08.00
56

AP
ELANTE
:
ANTONIO COSTA NETO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
d
e

recurso em sentido estrito interposto por
Antonio Costa Neto
e
m face d
e decisão d
e

fl
.
181,
integrada às fls. 197/200
,

proferida

pel
o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, que não
conheceu

d
o recurso de apelação interposto
por não conter assinatura original e nem eletrônica, mas apenas escaneada, o que é vedado pelo Ato Normativo nº 188/2019 do TJES e jurisprudência do STJ
.

Em
suas
razões
de fls. 204/209, aduz, em síntese, que: I) o juízo proferiu 02 (duas) decisões;
II) a
primeira
decisão
não conhec
eu
da apelação de fl. 168, diante da intempestividade da apresentação das vias originais em juízo,
em descumprimento às
determinações do art. 2º da Lei nº 9.800/99 (fl. 181); II
I
) a segunda decisão
foi prolatada após a oposição de embargos de declaração, ocasião em que o juízo sanou a contradição
(sem efeitos modificativos) e alterou
a fundamentação
para não conhecer do apelo por ausência de assinatura original ou eletrônica,
aplicando a regra do art. 4º do Ato Normativo nº 188/2019
; I
V
)
não há contestação sobre o patrocínio
da causa,
muito menos sobre a autenticidade das petições e das assinaturas do patrono, já que só há um causídico no
feito
; V)
o não recebimento do recurso
com a justificativa de
descumprimento de mera formalidade
(peça escaneada)
, sem ao menos despachar e oportunizar a defesa
a
o requerente, fere de morte
os
princípio
s
da não surpresa
e

di
gnidade da pessoa humana e cerceia o direito
à ampla

d
efesa
e ao duplo grau de jurisdição, o que é
não é
aceitável
; V
I
)
não há justiça na decisão combatida quando se impede que um condenado exerça o seu direito ao duplo grau de jurisdição por mera irregularidade, sem oportunidade para eventual correção, mesmo
send
o
o
recurso protocolado
tempestivamente;

VII)
subsidiariamente, requer a abertura de prazo para a correção da irregularidade apontada
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que o ora recorrente foi condenado em 20/09/2019 (fls. 158/161) pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal (furto) à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

Foi expedida carta precatória em 17/01/2020 (fl. 171) para que o réu fosse intimado da sentença, já que se encontrava no Rio de Janeiro e, em 07/08/2020 proferido despacho (fl. 173) requerendo a devolução daquela, além da certificação da tempestividade do recurso interposto às fls. 168/169.

Em seguida, consta Certidão de fl. 173-verso, datada de 14/08/2020, em que se confirma ser o recurso tempestivo, mas declara o transcurso
in albis
do prazo para apresentação da via original das razões, na forma do art. 2º da Lei nº 9.800/99.

Por sua vez, o magistrado prolatou despacho com conteúdo decisório (fl. 181), deixando de receber a apelação, contra o qual foram opostos os aclaratórios, que foram seguidos da decisão integrativa de
fls. 197/200,

objeto d
e
irresignação
do presente recurso.

Pois bem.

Após compulsar os autos, verifico que
o causídico faz prova de que
a
apelação
e a procuração
não fo
ram
enviad
a
s
por meio eletrônico
(fax ou e-mail), mas
protocolizad
as

pessoalmente,
gerando
o código 2
02000113744
(fl. 201
).
C
ontudo,
ao contrário do alegado,

o
recurso
não é um
documento o
rigin
a
l
.

Na espécie,
embora
a
apelação
e a procuração
(fls. 168/169)
origina
ria
mente
anexadas
tenham sido
desentranhadas
do
1º
volume,
foram
novamente juntadas no
2º
volume d
este
caderno processual (fls. 201/202)
para fins de interposição
do

Recurso em Sentido Estrito
(fls. 203/209)
,
sendo possível aferir

que
a peça recursal

foi

escanea
d
a
.

Inicialmente, destaco que
os Tribunais Superiores e este Egrégio Tribunal de Justiça
se manifesta
m
contrariamente à validade jurídica da assinatura escaneada. Veja-se:

“
Ato processual:
r
ecurso: chancela eletrônica: exigência de regulamentação do seu uso para resguardo da segurança jurídica. 1. Assente o entendimento do supremo tribunal de que apenas a petição em que o advogado tenha firmado originalmente sua assinatura tem validade reconhecida. Precedentes. 2.
No caso dos autos, não se trata de certificado digital ou versão impressa de documento digital protegido por certificado digital; trata-se de mera chancela eletrônica sem qualquer regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de perícia técnica.
3. A necessidade de regulamentação para a utilização da assinatura digitalizada não é mero formalismo processual, mas, exigência razoável que visa impedir a prática de atos cuja responsabilização não seria possível.” (STF, AI 564765/RJ, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, data do julgamento em 14/02/2006)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]. Na hipótese da assinatura digitalizada, normalmente feita mediante o processo de escaneamento, conforme já consignado pelo Supremo Tribunal Federal, há "mera chancela eletrônica sem qualquer regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de perícia técnica". 7. A reprodução de uma assinatura, por meio do escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada na medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original e inserida em outros documentos. Não há garantia alguma de autenticidade, portanto. [...].” (REsp 1442887/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014).

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO. TÉCNICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ASSINATURA DIGITAL. CONTRARRAZÕES. DESENTRANHAMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, a assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. 2. Conquanto a parte agravante invoque os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, é de se considerar que, em casos tais, deve-se prestigiar o princípio da segurança jurídica, de modo a conferir aos jurisdicionados o mínimo de critérios para assegurar a autenticidade da identificação das partes. 3. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 049180011709, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Entretanto,
a jurisprudência de
st
a Corte
Estadual
de
Justiça
é firme no
sentido de que a parte deve ser intimada para sanar
a irregularidade da assinatura
,
antes de ser
desconsider
ado
o documento
escaneado.

É o que se extrai dos
recentíssimos
arestos:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA REPRODUZIDA MECANICAMENTE NO SUBSTABELECIMENTO. DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.
1. A recalcitrância da parte em sanar o vício da falta de instrumento de mandato que teria outorgado poderes de representação à advogada subscritora do recurso de próprio punho ou a diligência de que alguns dos advogados da procuração firmassem assinatura na apelação, repercute no esvaziamento completo da capacidade postulatória deles. 2. Afinal, o STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor. (AgInt nos EAREsp 1.55.5548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 16/8/2021). 3.
Ademais,

também não vinga a irresignação da agravante por suposta afronta ao princípio da cooperação, tendo em vista que a sua intimação para regularizar o vício detectado é suficiente para atendê-lo.
4. Agravo interno conhecido, mas não provido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048180165556, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO. PRAZO PARA CORREÇÃO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO CORRIGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pacificada do C. STJ manifesta-se no sentido de que a assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de inserção de imagem em documento, não pode ser confundida com a assinatura digital que ampara-se em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. 2.
A concessão de prazo para a correção do vício, com a precisa indicação do defeito processual a ser sanado, demonstra a fiel observância do Princípio da Cooperação pelo órgão julgador.
3. Não tendo o litigante sanado, em tempo oportuno, o defeito processual corretamente, sua desídia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, de modo que a decisão monocrática que inadmitiu o recurso deve ser confirmada. 4. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035190053575, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

“
PR
OCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ASSINATURA ESCANEADA. ASSINATURA DIGITAL. VÍCIO NÃO SANADO TEMPESTIVAMENTE. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Não se conhece de recurso por irregularidade formal quando, mesmo após regular intimação, deixa a parte de sanar o vício apontado no prazo estabelecido.
2. A assinatura digitalizada ou escaneada diferentemente da assinatura digital - não possui validade jurídica, à luz de orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES).”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021090004561, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

Diante de tais considerações, caberia ao magistrado singular, antes de não conhecer do recurso de apelação interposto em razão da assinatura escaneada, possibilitar à parte a correção de tal vício,
na forma do art
igo
10 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, cujas regras se aplicam
de forma subsidiária
ao C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que
não ocorreu no caso em julgamento.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PROVIMENTO
,
para
que o juízo
oportunize
ao recorrente a
correção

d
a irregularidade apontada
.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
1202
-
49
.20
17
.8.08.00
56

AP
ELANTE
:
ANTONIO COSTA NETO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
APELAÇÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA
.
ASSINATURA ESCANEADA.
VÍCIO SANÁVEL.
NÃO C
ONCESSÃO DE PRAZO PARA
A
CORREÇÃO
DO DOCUMENTO. ART. 10 DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
s Tribunais Superiores e este Egrégio Tribunal de Justiça
se manifesta
m
contrariamente à validade jurídica da assinatura escaneada.

2.

C
aberia ao magistrado singular, antes de não conhecer do recurso de apelação interposto em razão da assinatura escaneada, possibilitar à parte a correção de tal vício,
na forma do art
igo
10 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, cujas regras se aplicam
de forma subsidiária
ao C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que
não ocorreu no caso em julgamento.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.